Tribunal: TJDFT
Processo: 0732669-55.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE REMUNERADO DE PASSAGEIROS SEM A DEVIDA PERMISSÃO OU AUTORIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO. PRESCRIÇÃO TRIENAL NÃO CONSUMADA. ANÁLISE A QUALQUER TEMPO. REINCIDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO EM DATA POSTERIOR. OMISSÃO. VÍCIO RECONHECIDO. DOSIMETRIA. “NE REFORMATIO IN PEJUS”. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Tratam-se de embargos de declaração opostos pelo apelado em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que conheceu e deu provimento ao recurso do Ministério Público para julgar procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente à contravenção penal tipificada no art. 47 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais), para condenar o denunciado à pena de 17 dias de prisão simples, com regime inicial semiaberto, não substituída por restritivas de direitos.
2. O embargado alega omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de ausência de análise da prescrição da pretensão punitiva e da reincidência. Alega que o prazo prescricional é de 3 anos, em razão da pena ser inferior a 1 ano, bem como que no momento do recebimento da denúncia já havia transcorrido o prazo prescricional. Discorre que os fatos foram praticados no período de 05 a 26/10/2021 e a denúncia somente foi recebida em 23/01/2024. Sustenta que os trânsitos em julgados das condenações utilizadas para fins de reincidência ocorrem em 25/01/2022 e 22/02/2022, ou seja, posteriormente ao período dos fatos. Requer o saneamento das omissões apontadas, com o afastamento da reincidência, exclusão da agravante, estabelecimento de regime aberto e concessão de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.
3. Os embargos de declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1022 do CPC.
4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
5. Prescreve em 3 anos a pretensão punitiva, em relação aos crimes com pena máxima inferior a 1 ano, conforme art. 109, VI, do Código Penal. No caso, os fatos narrados foram praticados no período de 05 a 26/10/2021 e a denúncia foi recebida em 23/01/2024, ou seja, antes do término do prazo prescricional trienal. Portanto, a pretensão punitiva não se encontra prescrita.
6. No que refere à circunstância agravante da reincidência, razão assiste ao embargante. Conforme registro na folha de antecedentes penais do réu, as condenações transitadas em julgado operaram-se após a prática do delito objeto dos autos, não configurando reincidência. Por outro lado, tais fatos configuram maus antecedentes, aptos a atrair a ampliação da pena base na primeira fase da dosimetria da pena. No entanto, em razão do princípio da “ne reformatio in pejus”, deixa-se de majorar a pena base, que será fixada em 15 dias. Na segunda fase, quanto às circunstâncias legais, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, não há causa de diminuição ou de aumento de pena. Fixada a reprimenda definitiva em 15 (quinze) dias de prisão simples.
7. Dessa forma, o regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade será o ABERTO, tendo em vista que as condições do art. 59, que não são totalmente desfavoráveis ao réu, bem como a quantidade da pena privativa de liberdade ficou no patamar que possibilita o início do cumprimento da pena naquele regime.
8. Considerando-se o quantum da pena, por ser socialmente recomendado procedo à substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a ser cumprida junto ao juízo de execução competente, nos termos do artigo 44 do Código Penal.
9. Recurso conhecido e provido para condenar o denunciado à pena de 15 dias de prisão simples, com regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.